Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

1. Encontra-se devidamente fundamentada a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando a materialidade do delito e os fortes indícios de autoria, eis que o paciente, juntamente com dois acusados, vinham sendo monitorados pela Polícia, em investigação velada, com a finalidade de reprimir o uso e comércio ilícito de entorpecentes em conhecido ponto de tráfico de drogas no centro de Taguatinga/DF.

2. Caso concreto em que se verifica que a prisão cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, devido à gravidade da conduta e pela existência de extensa folha de antecedentes penais do paciente, a demonstrar tendência à reiteração delitiva e evidenciando a sua periculosidade, o que recomenda a manutenção do encarceramento cautelar.

3. O fato de o paciente possuir, em tese, condições pessoais favoráveis, tal como primariedade, não é suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado nem obstar sua segregação cautelar, se presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva.

4. Ordem denegada.